Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVAS JÁ PRODUZIDAS EM AÇÃO REVISIONAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA COMPLEXA E EXCEPCIONAL. INCOMPATIBILIDADE. PROCEDIMENTO CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de produção antecipada de prova é medida cautelar que tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova, consoante dogmática dos artigos 381 e 382, do CPC.]
2. Na ação revisional de alimentos proposta pelo apelado, houve determinação de produção de provas, as quais demonstraram a capacidade financeira do genitor, sendo juntadas documentos comprobatórios que foram requeridos na presente ação cautelar.
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se trata de medida excepcional e pode ser autorizada quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das
possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza não condizentes com a renda sustentada.
4. Configura-se a falta de interesse de agir da parte quando, além de se verificar que houve outras provas, no âmbito da ação revisional proposta pelo apelado, que permitissem medir a capacidade econômica do agravante, a quebra de sigilo bancário envolve diligências complexas e incompatíveis com o procedimento cautelar, sendo mais bem apuradas no curso da ação de revisão de alimentos.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.